Tribunal: STF
Processo: HC 227491
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 731.751/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal (furto qualificado pela fraude). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. A condenação transitou em julgado, tendo a defesa ajuizado revisão criminal, julgada improcedente.



    4. No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa, que interpôs o mencionado agravo regimental, ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime intermediário. Alega ausência de fundamentação válida. Diz viável a imposição do regime aberto. Ressalta ser a pena inferior a 3 anos de reclusão. Frisa que a reincidência, por si só, não constitui motivação válida ao implemento de regime mais grave do que seria possível ante a pena aplicada. Salienta não se cuidar de delito cometido mediante grave ameaça ou violência contra pessoa. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a fixação de regime aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Com efeito, quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    8. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, mantendo a óptica do Juízo de primeira instância, entendeu adequado o regime semiaberto em face da reincidência do paciente. Eis o que consta da decisão:



    “Quanto ao regime prisional, tendo a reincidência servido de obstáculo a outros benefícios substituição por restritiva de direitos, suspensão condicional da pena e regime aberto, por exemplo não pode impedir, a um só tempo, também o deferimento do intermediário. O estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta do agente. Sem a observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que há muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal. Aliás, a concessão do regime semiaberto encontra amparo na Súmula 269 do STJ.” (e-doc. 3, p. 134; grifos acrescidos).



    9. Não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência. Nessa linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator